Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705813-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho contra o “despacho” proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0721878-80.2024.8.07.0016, assim redigida: “Contrariamente ao aduzido pela embargante na petição de ID 215981092, a certidão de ID 212933254 informa a soma dos valores atrelados à execução de origem, tanto advindos do bloqueio judicial pelo SISBAJUD quanto pelos depósitos efetuados pela executada. Assim, intime-se a embargante para cumprir integralmente a decisão de ID 213303821.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 68912344) que a execução fiscal está integralmente garantida, considerando os valores bloqueados por meio do Sisbajud e do depósito adicional no montante de R$ 50.075,72 (cinquenta mil, setenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Argumenta que a exigência de complementação da garantia é desnecessária e não está prevista nas normas infraconstitucionais. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinado o recebimento dos embargos à execução sem a complementação da garantia do juízo. Pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 68912346). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de despacho (Id. 221557716 dos autos do processo de origem) por meio do qual o Juízo singular indeferiu o requerimento articulado pela recorrente ao determinar o depósito integral da garantia do Juízo. O Código de Processo Civil define em três espécies os pronunciamentos judiciais, senão vejamos: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” A despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que o mencionado ato judicial é nitidamente decisório, pois rejeitou o requerimento articulado pela ora agravante. Assim, a despeito de ter sido o referido ato denominado de “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho". 2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1388185, 07071075320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. 3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão no 1386584, 07260866320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. 1. Embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como "despacho", há evidente conteúdo decisório, porque foi negado o pedido do exequente para intimar o executado para fins de indicação de bens penhoráveis, o que, sem dúvidas, constitui intervenção no mérito da execução. Portanto, o pronunciamento judicial em questão é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. O descumprimento da determinação judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. 3. Ainda que seja do exequente o interesse de promover a execução, vide o art. 524, VII, do CPC, também cabe ao executado o dever de cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC. 4. Se o exequente atua de forma diligente no processo de execução, afigura-se legítimo o pleito de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, na forma do art. 774, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1376768, 07113989620218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a execução fiscal está integralmente garantida, levando em consideração os valores bloqueados por meio do Sisbajud, bem como o depósito judicial complementar efetuado pela agravante. A respeito do tema é necessário ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese houve o bloqueio de ativos por meio do Sisbajud, aos 18 de janeiro de 2024 (Id. 215981093 dos autos do processo de origem), no montante de R$ 63.441,38 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos). A complementação do valor alusivo à garantia do Juízo foi depositada aos 15 de julho de 2024, no importe de R$ 50.075,72 (cinquenta mil, setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) (Id. 204283936 dos aludidos autos). Observa-se, no entanto, que os valores bloqueados por meio do Sisbajud não foram integralmente transferidos para a conta judicial, tendo em vista que a quantia de R$ 55.751,94 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) se refere ao produto financeiro denominado “COE - Certificado de Operações Estruturadas”, cujo prazo de vencimento para resgate é o dia 23 de dezembro de 2017 (Id. 68912344, fl. 9). Assim, verifica-se que o bloqueio de ativos financeiros acrescido do depósito judicial é suficiente para a garantia da satisfação do crédito, não estando viabilizada a transferência imediata para a conta judicial por razões "administrativas" que escapam à vontade da devedora. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual suspenso o trâmite processual até o trânsito em julgado dos embargos à execução em razão de bloqueio do valor total do débito executado. 2. Do exame dos autos, verifica-se que agravada/executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo julgador de origem em razão de não garantia do juízo. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0712536-30.2023.8.07.0000, desprovido por esta 5a Turma Cível em 27/07/2023, acórdão que transitou em julgado em 24/08/2023 (ID51716485 e ID51716486). 2.1. O juízo de primeiro grau determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis, do que resultou o bloqueio integral do valor executado (SISBAJUD, R$ 2.105.450,16) e, em razão do valor penhorado nos autos, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução (estes, recorde-se, admitidos sem efeito suspensivo), consignado que os embargos à execução estão conclusos para sentença e que referido bloqueio importou garantia de juízo, tratando-se de elevada quantia. 2.2. No caso, os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo, não constituindo, em razão disto, óbice ao regular prosseguimento da execução. 3. Contudo, cabe mencionar que o bloqueio total da quantia executada consiste em caução real, que previne eventuais danos à parte exequente caso os embargos à execução sejam julgados improcedentes. 3.1. Nesse contexto, embora os embargos à execução tenham sido recebidos sem efeito suspensivo em razão de não haver, naquele momento, garantia do juízo, requisito objetivo para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo executado/embargante, não há óbice a que o Juízo determine que se aguarde o julgamento dos embargos à execução antes do levantamento dos valores constritos, porquanto tal medida constitui exercício do poder geral de cautela do Juiz. Em especial, no caso dos autos, em que o valor executado é elevado (R$ 2.105.450,16), e nos embargos à execução foi alegado inexequibilidade do Título, inexigibilidade da obrigação e o descumprimento contratual, que, em tese, pode resultar na aplicação da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810633, 0740867-22.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024.) (Ressalvam-se os grifos) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Feitas essas considerações, conheço e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que receba os embargos à execução com efeito suspensivo, em razão da demonstração da garantia do Juízo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator